Tribunal: STF
Processo: ARE 1249573
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Inadmissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Falta de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral. Recurso não provido. Honorários recursais.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário. O recurso extraordinário visava reformar acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em embargos à execução fiscal de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), se manteve a sentença a qual considerou não confiscatória a multa punitiva de 100% sobre o valor do tributo devido, aplicada em razão do não pagamento regular.



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 150, inc. IV, da Constituição da República, sustentando que a multa aplicada possuía caráter confiscatório e contrariava os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O pedido era pela reforma da decisão de segunda instância para que a multa fosse mitigada ou afastada.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença, e o recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que a procedência da matéria demandaria o reexame de direito local.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário preenche os pressupostos formais de admissibilidade, notadamente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a demonstração formal e fundamentada da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo não merece prosperar, porquanto o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, limitando-se a reiterar as razões do recurso original.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal que inviabiliza o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. O recorrente também deixou de apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, conforme a jurisprudência consolidada da Corte.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa em casos de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e que a insistência na apresentação de recursos protelatórios pode levar à incidência da multa do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do mesmo Código.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na instância anterior, a título de honorários recursais.



DECISÃO



     1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. Particular que deixou de pagar regularmente ITCMD, na qualidade de donatário. Lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.068.104. Aplicação de multa punitiva que observou o disposto no artigo 38, inciso II, alínea ‘a’ do RITCMD (aprovado pelo Decreto nº 46.655/2002). Inexistência de caráter confiscatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 10, p. 2; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do dispositivo constitucional, o recorrente alega violado o art. 150, inc. IV, da Constituição da República (e-doc. 13). 



    2.1. Reforça “cristalina a violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, ao latente efeito confiscatório da multa aplicada pela Recorrida” (e-doc. 13, p. 3).



    2.2. Aduz que “a imposição correspondente a 100% do valor do tributo devido, deve ser mitigada, pois não se coaduna com a razoabilidade e proporcionalidade à qual se deveria ater a Fazenda Estadual” (e-doc. 13, p. 7).



    2.3. Declara que, “em caso semelhante ao presente, a respectiva requerente obteve, recentemente, declaração favorável pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0005741-41.2005.8.26.0650, no sentido de que a multa de 75% sobre o valor do tributo se caracteriza confiscatória” (e-doc. 13, p. 8; grifos no original)



    2.4. Compreende que “não merece prosperar o AIIM nº 4.068.104-0, tendo em vista a clara presença da multa confiscatória aplicada pela Fazenda Estadual em face do Recorrente, contrariando, dessa forma, as normas constitucionais aplicadas ao caso, bem como o entendimento e jurisprudência do Supremo Tribunal Federa, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (e-doc. 13, p. 8-9; grifos no original).



    2.5. Ao final, manifesta “devidamente comprovada a presença dos requisitos de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário” e pede a reforma da decisão de segunda instância (e-doc. 13, p. 9).



    3. O recurso foi inadmitido, porquanto “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, restringindo-se a alegar, genericamente, que “o v. Acórdão recorrido ao negar provimento ao recurso de Apelação houve por violar flagrantemente o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal” (e doc. 20, p. 3).



    6. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    6.1. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. ARE 1450220 / SP 5 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    7. É possível perceber, ainda, que o recorrente deixou de trazer o tópico alusivo à demonstração da repercussão geral, limitando-se a alinhavar as razões sobre a questão meritória. É bem de ver que a jurisprudência mantém seu entendimento em julgados mais recentes, com aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    7.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 5. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 6. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.552.545-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 1º/07/2025, p. 21/07/2025; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Referido fundamento, contido na decisão agravada, não impugnado de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.378.101-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 09/09/2024; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 30, p. 2), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator